Tribunal: TJMT
Processo: 1065786-85.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065786-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO VIANNEY DE ARRUDA - CPF: 177.256.741-87 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O EXCESSO AO LIMITE DO RGPS. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020. ALÍQUOTA DE 14%. COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS. ART. 149, §1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ação declaratória proposta por
João
Vianney
de Arruda
, servidor público militar aposentado, visando à inexigibilidade de descontos previdenciários sobre a totalidade de seus proventos e à restituição dos valores indevidamente descontados, além da aplicação da alíquota previdenciária sobre o valor excedente ao dobro do limite máximo dos benefícios do RGPS.

O pleito foi acolhido em primeiro grau. Em suas razões recursais, a
Mato Grosso Previdência (MTPREV)
alegou que o autor não faz jus ao enquadramento contributivo solicitado, devido à revogação do art. 40, § 21, da CF pela EC no 103/2019 e
à
não aplicabilidade da LC no 202/2004, especialmente quanto à alíquota de 14% sobre o excedente ao teto do RGPS.

O art. 36 da EC no 103/2019 estabelece o marco cronológico para a aplicação da alíquota previdenciária a partir do referendo das legislações estaduais.

A Lei Complementar Estadual no 654/2020 referendou a aplicação da alíquota de 14%, aplicável apenas sobre os proventos que superem o limite do RGPS, a partir de sua publicação.

Portanto, os valores descontados a maior, desde junho/2020, devem ser restituídos, conforme determinado na sentença de primeiro grau.

Recurso conhecido e desprovido
. Sentença mantida com base no art. 46 da Lei no 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
ação declaratória de inexigibilidade de descontos de contribuição previdenciária
sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria, cumulada com pedido de restituição de valores indevidamente descontados e tutela de urgência, proposta por
João
Vianney
de Arruda
, servidor público militar aposentado. O autor pleiteia a aplicação da alíquota previdenciária de 14% apenas sobre a parcela que excede o dobro do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social (RGPS).

Contestado o feito, foi proferida
sentença de parcial procedência
nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido, para fins de:

RECONHECER que a cobrança da contribuição previdenciária de 14% incidirá sobre a base de cálculo correspondente à parcela dos seus proventos que ultrapassar o salário-mínimo vigente em cada ano, conforme
arts
. 149, § 1-A da Constituição Federal, e 2o, § 5o, da LC Estadual no 202/2004.

CONDENAR, a reclamada a restituir
o valores
cobrados
a maior, desde junho de 2020 até a presente data.

Os valores serão acrescidos de correção monetária pelo IPCA–E a contar do pedido administrativo quando este tiver sido juntado aos autos e, na ausência dele, da data da propositura da ação, bem como juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29.6.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), desde a citação. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. [
...]
”

Irresignada
, a
Mato Grosso Previdência (MTPREV)
interpôs
recurso inominado
, buscando a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

Sem parecer do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colend
os Pares
,

O recurso inominado apresentado preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A sentença proferida em primeira instância
julgou procedente
o pedido do autor, declarando que a alíquota previdenciária de 14% incidirá apenas sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que excede o limite máximo dos benefícios do RGPS, e condenou a
Mato Grosso Previdência (MTPREV)
a restituir os valores descontados a maior desde junho/2020.

A
Lei Complementar Estadual no 202/2004
originalmente previa a contribuição previdenciária de 11% sobre os proventos dos servidores públicos, ativos e inativos. Posteriormente, a
Lei Complementar Estadual no 654/2020
alterou esse percentual para 14%, aplicável apenas sobre a parcela que excede o limite dos benefícios do RGPS, em conformidade com a
Emenda Constitucional no 103/2019
.

O desconto sobre a totalidade dos proventos, sem a aplicação do limite, é indevido e contraria o disposto na legislação estadual e federal. Assim, a restituição dos valores indevidamente descontados, a partir de junho/2020, é devida, conforme reconhecido em primeira instância.

A jurisprudência desta e. Turma Recursal confirma tal entendimento:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO.
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020.
ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO). COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, §1o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO EXARADO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA ACO No 3396/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) no 3396, o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal. 2- Quanto aos juros e à correção monetária nas condenações em face da Fazenda Pública, a jurisprudência do STF e do STJ já pacificou o entendimento que nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, os juros de mora serão calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c
. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95
c.c
. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC. 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do
Provimento

27/04-CM”
. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1008564-62.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)”

Portanto, a sentença não merece reparos e
deve
ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Posto isso, conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 460 da CNGC. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024